Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731583-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB COZINHA INDUSTRIAL E RESTAURANTE LTDA, ISRAEL DE ARAUJO MARTINS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco do Brasil S/A, contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 948.990,49), indeferiu os pedidos de pesquisa de bens da parte executada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, via Serasajud. O agravante alega, em síntese, que: 1) vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida, todavia, considerando a inércia dos executados e a ausência de cooperação para indicar bens para satisfação da dívida, os pedidos são fundamentais para que sejam localizados bens passíveis de penhora ou para que haja uma coerção indireta visando unicamente a satisfação do débito exequendo; 2) a CNIB permite a comunicação imediata com todos os cartórios do país, permitindo que, após a sua utilização, seja localizado o bem e requerido sua penhora individualmente, do contrário, o agravante teria que diligenciar em cada um dos cartórios de imóvel de cada município, gerando um custo considerável; 3) a inclusão do nome dos executados no Serasajud deve ser admitida sem a necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor, pois tal exigência impõe um ônus excessivo e desnecessário ao exequente, contrariando a celeridade e a efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento “para determinar que seja deferida a indisponibilidade de bens do devedor via CNIB e a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD” e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado ao menos em relação ao Serasajud, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada: (...) a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. (...) Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. (...) Quanto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, filio-me ao entendimento de que essa plataforma que não se destina à pesquisa de bens penhoráveis. No mesmo sentido: (...) 7. A negativa de consulta ao CNIB e ao SREI está de acordo com os precedentes, pois essas plataformas são acessíveis diretamente pelo credor e não se destinam, primordialmente, à busca de bens penhoráveis em execuções singulares. (...) (Acórdão 2020452, 0718127-02.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (...) 2. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis foi instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com o propósito de receber e divulgar, aos usuários do sistema, ordens de indisponibilidade que afetem patrimônios imobiliários indistintos e direitos sobre imóveis de forma geral, bem como de registrar comunicações de levantamento das referidas ordens. Assim, observa-se que o CNIB não foi criado para atender a pedidos de pesquisa ou de indisponibilidade de bens específicos de devedores. (...) (Acórdão 1956625, 0738906-12.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025.) Por outro lado, quanto ao Serasajud, embora o art. 782, § 3o, do CPC estabeleça uma faculdade ao magistrado e seja possível a inscrição no devedor nessa plataforma sem intervenção do Judiciário, o pedido deve ser deferido sempre que se mostrar eficaz para a satisfação do crédito, como na hipótese em que esgotada a busca por bens penhoráveis da parte devedora, sendo esse o caso dos autos. No mesmo sentido: (...) 4. A jurisprudência reconhece que a anotação em cadastros de inadimplentes é possível antes do esgotamento das buscas por bens penhoráveis, desde que demonstrada a tentativa frustrada de localização de bens do devedor (STJ, REsp no 1809010/RJ; REsp no 1835778/PR) (...) (Acórdão 1975797, 0749802-17.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (...) XII. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial. XIII. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, por meio do SERASAJUD, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. (...)” (Acórdão 1947301, 0713490-42.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/02/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois o processo se encontra suspenso, assim como a prescrição. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator